Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714437-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDOMIR RAMOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida decisão indeferindo os benefícios da justiça gratuita ao agravante (Id 70908800), a parte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id 71412309) e interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (Acórdão Id 76434848). Inadmitido o recurso especial interposto em face do acórdão que julgou o agravo interno (Id 78463654), os autos retornaram conclusos após a expiração do prazo para recurso desta decisão. Transitada, assim, em julgado a decisão de indeferimento da justiça gratuita ao agravante e considerando que a dispensa do preparo prevista nos arts. 99, § 7o e 101, § 1o, do CPC, perdura apenas até o pronunciamento monocrático que aprecia o requerimento do beneficio formulado pela parte agravante, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja o agravante intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Expirado o prazo de 5 (cinco) dias, com ou sem recolhimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora